Tribunal: CARF
Processo: 12963.000734/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. GFIP. RETIFICAÇÃO.
Somente as GFIPs enviadas antes do início do procedimento fiscal podem ser consideradas para fins da fiscalização.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. GFIP VÁLIDA.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício os fatos geradores identificados pela fiscalização e não declarados pelo contribuinte em GFIP, ou declarados em GFIP posteriormente substituída. Somente considera­se válida a última GFIP entregue antes do início do procedimento fiscal com a mesma chave, em cada competência.
GFIP. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
As declarações em GFIP são de responsabilidade do contribuinte. Os erros porventura detectados neste documento podem e devem ser corrigidos pelo contribuinte antes do início de qualquer medida fiscalizatório relativa as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. INFORMAÇÃO MENSAL. AUSENTE. PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12963.000734/2010-70
ACÓRDÃO
2402-012.723 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POCOS DE CALDAS PREFEITURA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. GFIP. RETIFICAÇÃO.
Somente as GFIPs enviadas antes do início do procedimento fiscal podem
ser consideradas para fins da fiscalização.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. GFIP VÁLIDA.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício os fatos geradores identificados
pela fiscalização e não declarados pelo contribuinte em GFIP, ou
declarados em GFIP posteriormente substituída. Somente considera-se
válida a última GFIP entregue antes do início do procedimento fiscal com a
mesma chave, em cada competência.
GFIP. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
As declarações em GFIP são de responsabilidade do contribuinte. Os
erros porventura detectados neste documento podem e devem ser
corrigidos pelo contribuinte antes do início de qualquer medida
fiscalizatório relativa as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO
CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GFIP.
INFORMAÇÃO
MENSAL.
AUSENTE.
PENALIDADES
ASSOCIADAS.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.723 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.000734/2010-70
2
EXIGÊNCIAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INOVAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às
penalidades associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até
30 de novembro de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte
prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações
previstas na legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Andressa
Pegoraro Tomazela (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12963.000734/2010-70, em face do acórdão no 09-33.048, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão realizada em 22 de
dezembro de 2010, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Auto de Infração - AI para a cobrança de obrigação principal lavrado
sob DEBCAD n° 37.254.280-8, consolidado em 27/07/2010, no valor de
R$3.398.764,60 (três milhões, trezentos e noventa e oito mil e setecentos e
setenta e quatro reais e sessenta centavos)) relativo ao período de 01/06/2007 a
30/09/2009 contendo a cobrança de contribuições previdenciárias patronais
destinadas ao financiamento dos Benefícios concedidos em razão do grau de
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.723 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.000734/2010-70
3
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 28/07/2010 mediante o recebimento
pessoal do representante legal do órgão público, conforme recibo constante da
folha inicial do processo de lançamento.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 17 a 21 e planilha de fls. 22 as
contribuições previdenciárias são oriundas da diferença de contribuições relativas
ao Seguro Acidente do Trabalho/Riscos Ambientais do Trabalho - SAT/RAT
apuradas com base nas remunerações dos segurados empregados declaradas nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações para a Previdência
Social - GFIP, constantes do sistema eletrônico denominado GFIP WEB, onde
constou como alíquota incidente o percentual de 1% (um por cento), sendo que a
partir da vigência do Decreto n° 6.042 de 12/02/2007, consumada na
competência 06/2007, o custeio foi majorado para 2% (dois por cento).
Conforme Discriminativo de Débito de fls. 08/10 o fato gerador foi identificado no
levantamento SR - DIFERENÇA DE SAT MULTA 75% - onde foram lançados nas
competências 06/2007 a 09/2009 a diferença de 1% (um por cento), em face da
falta de alteração na alíquota do SAT/RAT para 2%, conforme estabelecido nos
artigos 2° e 5°, inciso II, do Decreto n°.6.042, de 12/02/2007.
Esclarece, ainda a autoridade lançadora as razões e a fundamentação legal para a
opção pela aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, considerada como
mais benéfica segundo a comparação dos valores elaborados na planilha de fls.
23. '
Cientificada do lançamento, o órgão público ofertou em 27/08/2010 a
impugnação de fls 31 a 34, onde apresentou as razões de defesa que se seguem.
Como preliminar alega que a ação fiscal extrapolou os termos do Mandato de
Procedimento Fiscal n° 06l 1200.2010.00069, segundo o qual limita a fiscalização
ao exame das compensações realizadas pelo Município, tendo por objeto as
contribuições efetivadas pelos exercentes de mandato eletivos.
Insurge-se contra a requisição pelo auditor-fiscal das folhas de pagamento,
Arquivos SEFIP no ano de 2007 e diz que o procedimento não foi adotado para os
anos de 2008 e 2009.
No mérito, discorda da aplicação da multa de ofício, alegando que sua aplicação
pressupõe a constatação da infração de ofício pela autoridade administrativa, o
que não foi o caso, pois o erro de enquadramento já havia sido detectado pelo
órgão público, que se comprometeu a retificar a GFIP e efetuar o pagamento ou
parcelar.
Considera injusta, portanto, a imposição da multa de ofício, na forma colocada e
diz não ser a mais benéfica. Defende que a menos gravosa seria a prevista no art.
32-A da Lei n°8.212/1991, alterada pela Lei 11.941/2009.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.723 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.000734/2010-70
4
Por fim, pede a exclusão da multa , alegando que está corrigindo o SEFIP, que o
enquadramento do SAT decorreu de equívoco e que não foi aplicada a multa mais
benigna.
Anexa-se às fls. 88, cópia originada na página da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, na Internet, do Mandado de Procedimento Fiscal n° 061 1200.20! 0.00069.
É o relatório.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/09/2009
MANDATO DE PROCEDIMENTO FISCAL
A atuação da autoridade lançadora se dá em conformidade com o estabelecido
pela administração tributária, na forma do Mandato de Procedimento Fiscal -
MPF. O ato de lançamento foi praticado por autoridade competente, no exercício
regular de sua atividade.
RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA.
Por força do an. 106, II, “c” do CTN aplica-se a lei nova ao ato ou fato pretérito
ainda pendente de julgamento, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Inconformada, os contribuintes apresentaram recurso voluntário sob alegação de:
1) ser indevida a aplicação de multa de ofício; 2) a aplicação da multa prevista no art. 32-A da Lei
no 8.212/91 por ser mais favorável.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
Primeiramente, cumpre salientar que o lançamento consistiu tanto na cobrança de
diferença de SAT, recolhida à menor pelo contribuinte, bem como multa por declaração inexata de
GFIP, com base no art. 35-A da Lei no 8.212/91 (CFL 68).
Em que pese o lançamento ter ocorrido com relação ao recolhimento incorreto sob
alíquota de 1%, quando o correto seria 2%, a impugnação e o recurso voluntário são
exclusivamente com relação a multa aplicada, razão pela qual se considera como não impugnada a
diferença de SAT recolhida à menor.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.723 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.000734/2010-70
5
1. MÉRITO
1.1. DA NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Sustenta o recorrente a impossibilidade de aplicação da multa de ofício uma vez
que o equívoco no recolhimento do SAT, desde junho de 2007 teria sido constatado pela própria
recorrente que, com isso, agendou reunião com o Delegado da Receita Federal do Brasil em Poço
de Caldas para buscar uma solução viável para o Município.
Afirma que na referida reunião restou convencionado que o Município iria retificar
as SEFIP ́s para, posteriormente, efetuar o pagamento ou o parcelamento do débito. Sustenta
também que já efetuou a retificação das SEFIP ́s.
Em que pese o argumento trazido pelo recorrente, entendo não haver nenhuma
comprovação de eventual transação tributária com a Receita Federal do Brasil, devendo a análise
do caso se ater as provas apresentadas nos autos.
Conforme se constata dos autos, o Termo de Início de Procedimento Fiscal de teve
início em 25/03/2010 (fls. 15), resultando no Auto de Infração de 28/07/2010.
Ainda, em análise da documentação apresentada em sede de impugnação, percebe-
se que as retificadoras das SEFIP’s somente passaram a ser enviadas a partir de julho de 2010, ou
seja, após a notificação do início do procedimento fiscal.
Entendo que os documentos apresentados pelo contribuinte, longe de ilidirem a
acusação fiscal, reforçam o acerto do lançamento. Isso porque, as GFIPs acostadas aos autos pelo
recorrente, foram transmitidas apenas após o início do procedimento fiscal, ou seja, após a perda
da espontaneidade, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto 70.235/72, art. 138, § único, do CTN, e
art. 463, § 5°, da IN RFB n° 971/09. Resumidamente, as GFIPs foram enviadas em após julho de
2010, enquanto a ação fiscal se iniciou em 25/03/2010 (fls. 15).
Desta forma, a entrega das GFIPs retificadas somente veio a ocorrer após o início do
procedimento fiscal, e, dessa forma, sujeitam-se ao lançamento de ofício os fatos geradores
identificados pela fiscalização e não declarados pelo contribuinte em GFIP, ou declarados em GFIP
posteriormente substituída.
Neste mesmo sentido, trago o precedente deste Conselho:
Processo no 10970.720158/2012-28
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2401-005.961 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de janeiro de 2019
Matéria CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente MADESTRELA AGROFLORESTAL LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.723 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.000734/2010-70
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2011
(...)
SISTEMA GFIP/SEFIP. VERSÃO 8.0 E SEGUINTES. TRANSMISSÃO
COM A MESMA CHAVE.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS
(mesma chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como
retificadora para a Previdência Social, substituindo integralmente a GFIP/SEFIP
transmitida anteriormente. Item 7.2 do Manual da GFIP Versão 8.x.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. GFIP. RETIFICAÇÃO.
Somente as GFIPs enviadas antes do início do procedimento fiscal podem ser
consideradas para fins da fiscalização.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. GFIP VÁLIDA.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício os fatos geradores identificados pela
fiscalização e não declarados pelo contribuinte em GFIP, ou declarados em
GFIP posteriormente substituída. Somente considera-se válida a última GFIP
entregue antes do início do procedimento fiscal com a mesma chave, em cada
competência.
GFIP. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
As declarações em GFIP são de responsabilidade do contribuinte. Os erros
porventura detectados neste documento podem e devem ser corrigidos
pelo contribuinte antes do início de qualquer medida fiscalizatório relativa
as contribuições previdenciárias.
Assim, com base nos elementos apresentados nos autos, houve omissão nas
informações prestadas em GFIP e no recolhimento dos valores devidos, estando em desacordo
com a folha de pagamento do contribuinte, de modo que a fiscalização agiu com acerto, estando
correto, portanto, o lançamento tributário ora combatido, bem como a aplicação da multa de
ofício decorrente do lançamento.
1.2. Da aplicação da multa mais benéfica.
Sustenta o recorrente a necessidade de aplicação da multa prevista no art. 32-A da
Lei no 8.212/91 por ser mais favorável, ao invés daquela aplicada por ocasião do lançamento.
Como mencionado acima, a aplicação da multa de ofício decorre do próprio
lançamento de ofício pela Receita Federal, restando a discussão sobre qual a regra mais vantajosa
ao contribuinte.
Quanto ao tema, trago a colação voto proferido pelo Conselheiro Francisco Ibiapino
Luz que bem aborda a questão:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.723 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.000734/2010-70
7
De outro, as penalidades pelo descumprimento das obrigações acessórias
previstas no citado art. 32, inciso IV, anteriormente capituladas nos seus §§ 4o e
5o, foram substituídas pelas multas incluídas art. 32-A, desde que apuradas em
procedimento de ofício que trate isoladamente de tais obrigações acessórias - a
não apresentação da GFIP ou sua entrega com incorreções ou omissões. Confira-
se:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no
caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a
20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da
efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do
auto de infração ou da notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes
de qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.723 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.000734/2010-70
8
Por fim, as multas capituladas no reportado art. 35, incisos I, II e III, deram lugar
àquela disposta no acrescentado art. 35-A, quando apurada em procedimento de
ofício tratando do descumprimento da obrigação principal e/ou acessória. Afinal,
o novo comando legal abarcou tanto a multa pelo descumprimento da obrigação
principal como aquela decorrente da falta de entrega da GFIP ou quando sua
entrega se deu com incorreção ou omissão, afastando-se a aplicação simultânea
de tais penalidades, nestes termos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Do até então posto, a partir da nova configuração dada à matéria, pode-se inferir
acerca das referidas penalidades:
1. art. 35: trata da multa moratória decorrente do recolhimento intempestivo,
mas espontâneo, das contribuições devidas. Por tais razões, inaplicável ao
procedimento de ofício;
2. art. 32-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício isolado, que
tenha por objeto a apuração do descumprimento da obrigação acessória atinente
à entrega da GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreção ou
omissão);
3. art. 35-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício que apurou o
descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da GFIP (não
apresentação ou apresentação com incorreção ou omissão) cumulada com a
multa por falta de recolhimento das contribuições não declaradas.
Ante o que se viu, a análise da retroatividade benigna passa, inicialmente, pelo
conhecimento das penalidades apuradas no procedimento fiscal, eis que
manifestado sopesamento circunscreve-se a matérias de cunho material análogo.
Logo, há de se conhecer se reportada autuação se deu apenas em face do
descumprimento da obrigação instrumental atinente à entrega da GFIP (não
apresentação ou apresentação com incorreções ou omissões) ou se foi cumulada
com a multa por falta de recolhimento das contribuições não declaradas.
Nessa seara, reportada retroatividade terá por parâmetro a origem da matéria
autuada, se exclusivamente houve o descumprimento da obrigação acessória
atinente à entrega da GFIP ou se este se deu cumulativamente com a falta de
recolhimento das contribuições não declaradas, nestes termos:
1. quando a infração teve por motivação, exclusivamente, o descumprimento dos
revogados §§4o e 5o do art. 32 da citada lei (obrigação acessória referente à
entrega da GFIP): o sopesamento terá por parâmetro o valor autuado e aquele
que supostamente restaria, fosse calculado na forma prevista no transcrito art.
32-A;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.723 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.000734/2010-70
9
2. quando dito lançamento trata do descumprimento das obrigações principal e
acessória já citadas, manifestada comparação terá por parâmetro o somatório das
multas aplicadas pelo descumprimento das obrigações principal (art. 35, na
redação anterior) e acessória (art. 32, §§4o ou 5o, na redação anterior) e aquele
que supostamente restaria, fosse calculado na forma prevista no transcrito art.
35-A.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos,
se necessário, serão retificados, para fins de aplicação da penalidade mais
benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria,
será realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas
aplicadas nos lançamentos por descumprimento de obrigação principal,
conforme o art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à
dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de obrigações acessórias, conforme §§
4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada
pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na forma do art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Dito isso, salvo quanto à exceção acima replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, § 3o,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (grifo nosso)
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.723 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.000734/2010-70
10
Assim entendido, quando do pagamento ou parcelamento do manifestado
débito, a unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais
benéfica, dentre a constante da autuação correspondente ao descumprimento
das obrigações principal e acessória, e aquela que supostamente restaria, fosse
calculada na forma prevista no introduzido art. 35-A da reporta Lei.
Desta forma, deve ser aplicada a penalidade mais benéfica, apurada quando do
pagamento ou parcelamento do débito tributário em questão.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades
associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas
mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do
contribuinte prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações previstas na
legislação tributária, não estando os fatos geradores posteriores abarcados pela referida
retroatividade.
Desta forma, sem razão o recorrente
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 114
DF CARF MF
Original